Tribunal: TJSP
Processo: 0016608-73.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Excepcionalidade da medida extrema. Alegação de identidade entre a situação do paciente e a do corréu, agraciado com a liberdade provisória. Excesso de prazo da custódia cautelar.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação,

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Excepcionalidade da medida extrema. Alegação de identidade entre a situação do paciente e a do corréu, agraciado com a liberdade provisória. Excesso de prazo da custódia cautelar.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que apontam para a visibilidade e para a imediatidade da prática delituosa.
3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Delito praticado mediante concurso de agentes. Paciente reincidente específico. Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos riscos concretos à ordem pública. Reincidência que afasta a perspectiva de tratamento punitivo mais brando na hipótese de condenação. Proporcionalidade da custódia cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Autoridade judiciária que concedeu ao corréu Bruno, na audiência de custódia, o benefício da liberdade provisória. Aspectos distintos. Corréu primário. Paciente reincidente específico. Aspectos subjetivos não equiparados. Impossibilidade de aplicação do art. 580 do CPP.
5. Excesso de prazo não configurado. Autoridade judiciaria que tem se mostrado diligente com o andamento do processo. Atos processuais que estão sendo realizados com a celeridade que o caso impõe. Perspectiva de efetivação do poder punitivo que confere lastro de proporcionalidade à custódia cautelar.
6. Ordem denegada.